Tribunal: TJDFT
Processo: 0000847-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Palavra da vítima. Atipicidade. Pena-base. Fração. Dano moral.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto doméstico e familiar contra a vítima, ex-companheira, e pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes de lesão corporal e ameaça; ii) a tipicidade das condutas de descumprimento de medida protetiva e ameaça; iii) a fração de aumento da pena-base; iv) o valor da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com o que ela disse e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
4. A conduta do réu — de insistir na reaproximação e permanecer na casa da vítima mesmo após deferidas medidas protetivas em favor dela — tipifica o crime do art. 24-A da L. 11.340/06, que não é afastado pelo fato de a vítima tolerar sua presença, dado o contexto de violência e perseguição praticadas por ele.
5. As palavras ditas pelo réu enquanto estrangulava e perseguia a vítima – de que a mataria –, integrando o contexto do crime de lesão corporal, não tipifica crime autônomo de ameaça.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, e 147, caput; L. 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1224210, 00077042420168070005, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 12.12.19; Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator(a) Des.: Silvânio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 6.11.24.